Tribunal: TJDFT
Processo: 0040879-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0040879-71.2014.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME EMBARGADO: L. G., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DE CASTRO D E S P A C H O Manifeste-se o recorrido, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração de ID 30938845. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator